Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719238-69.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: DAVI CRUZ FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. EXAME BIOPSICOSSOCIAL. QUALIFICAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CONDIÇÃO CLÍNICA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. REsp 1777802/PE. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM O CARGO SERÁ REALIZADA NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, cuida-se de candidato que prestou concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, nos termos do edital, por ser portador de visão monocular. 2. A avaliação médica considerou o candidato inapto para o cargo de Agente de Polícia por entender que a sua condição poderia causar situação que colocasse em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. 3. O exame biopsicossocial realizado pela banca do concurso composta por equipe multidisciplinar considerou o candidato apto para o exercício do cargo de agente de polícia. 4. No REsp 1777802/PE, o colendo STJ decidiu que a eventual incompatibilidade da deficiência com o cargo concorrido, será realizada no efetivo desempenho das atribuições, durante o estágio probatório. 5. A deficiência do candidato portador de visão monocular, não pode ser utilizada pela banca examinadora como condição incapacitante quando o edital previa a participação deste no concurso, tal ato gera insegurança jurídica e não se coaduna com a regulação da matéria dada pelo ordenamento jurídico pátrio que resguarda os direitos fundamentais da pessoa com deficiência. 6. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, asseverando que o decisum objurgado não teria aplicado a tese fixada no Tema 485 do STF ao majorar a nota do recorrido, uma vez que teria alterado e revisado os critérios de avaliação expressa e previamente previstos no edital de abertura do concurso público; c) artigo 926, reverberando ser imprescindível, à luz da segurança jurídica, a observância da jurisprudência pacificada pelo TRF 5a Região, segundo a qual é revestida de legalidade a eliminação do candidato que apresenta condição de saúde elencada expressamente como incapacitante nas normas editalícias do certame, não sendo possível, portanto, a declaração de nulidade dos exames biométricos e da avaliação médica do recorrido; d) artigos 291 e 292, §2o, afirmando que, in casu, o valor da causa não poderia corresponder a 12 (doze) vezes a remuneração do cargo, porquanto o objeto da demanda seria a declaração de nulidade de apenas uma fase do concurso público, motivo pelo qual inexistiria efetivo proveito econômico. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 2o, 37 caput e inciso VIII, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, ante a falta de comprovação do pagamento dos preparos no momento da interposição dos apelos. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do devido recolhimento dos preparos, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse os respectivos pagamentos em dobro (despacho de ID 60279908). Todavia, o insurgente carreou aos autos GRUs e respectivos comprovantes na forma simples (documentos de IDs 61143499, 61143500, 61143501 e 61143503). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO APÓS O PRAZO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. SÚMULA N.187 DO STJ. 1. Constatada a divergência entre o código de barras da guia de preparo e seu respectivo comprovante de pagamento, a parte, embora intimada para efetuar o recolhimento em dobro, o fez de forma simples, deixando de regularizar adequadamente o preparo, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. Recolhimento em dobro efetuado posteriormente ao prazo de cinco dias concedido para saneamento do óbice. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4o, do CPC, leva à deserção do recurso. Precedentes. 4. Incidência da Súmula n. 187 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.007.378/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 12/4/2024). AGRAVO INTERNO NO GRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 99, § 2o, DO CPC. DISPENSA DE INTIMAÇÃO APENAS NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À CONCLUSÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Contudo, se não houver elementos nos autos para se aferir a hipossuficiência do recorrente, deve-lhe ser concedido prazo para a comprovação da necessidade do benefício. 2. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. 3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.420.295/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 22/3/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Igualmente não deveria ser admitido o apelo no tocante ao invocado malferimento aos artigos 291, 292, §2o, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colheria o recurso extraordinário lastreado na alegada afronta aos artigos 2o, 37 caput e inciso VIII, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Demais disso, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024